Tribunal: CARF
Processo: 10640.723775/2012-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10640.723775/2012-17
ACÓRDÃO
2202-011.738 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MILLER JOSE DE AQUINO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
MATÉRIA RECORRIDA GENERICAMENTE.
A matéria recorrida de maneira genérica em tempo e modo próprios não
deve ser conhecida pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
CARF.
DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos
fundamentos da decisão atacada.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. EXCESSO DE APLICAÇÕES
SOBRE ORIGENS.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da
pessoa física, apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for
justificado pelos rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados
exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
Constatada a ocorrência dolo, fraude ou simulação não se considera
homologado o lançamento e, conseqüentemente, não se considera extinto
o crédito tributário, ainda que haja pagamento antecipado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de conhecer das questões recorridas
genericamente e, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.738 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723775/2012-17
2

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Thiago Buschinelli
Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos até o julgamento da impugnação, transcrevo o
relatório do acórdão recorrido abaixo:

Trata-se de Auto de Infração, lavrado em nome do sujeito passivo acima indicado,
para constituição do crédito tributário correspondente ao Imposto sobre a Renda
e Proventos de Qualquer Natureza da Pessoa Física (IRPF), relativo ao ano-
calendário de 2007, no valor original de R$ 162.274,43, acrescidos de juros de
mora, no valor de R$ 76.074,25, calculados até dezembro/2012, mais multa
proporcional no valor de R$ 121.705,82.
1. Mandado de Procedimento Fiscal-MPF-Fiscalização A ação fiscal, amparada
pelo Mandado de Procedimento Fiscal-MPF n° 0610400-2012-00528-9, de
26/11/2012, foi efetuada para apuração de possíveis irregularidades relativas à
variação patrimonial na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da
Pessoa Física (DAA) do ano-calendário 2007, entregue pelo sujeito passivo à RFB.
2. Informações Judiciais Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal
constantes no Relatório Fiscal do Auto de Infração, o procedimento foi motivado
pela decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de
Barbacena-MG, no âmbito do processo de embargos de terceiro n°
0056120077245, em que são partes Miller José de Aquino como embargante e
Athenas S/A Factoring Fomento Mercantil como embargado, distribuído por
dependência ao processo no 0056.01.001932-3, no qual o sujeito passivo
comprovou ter adquirido, em 12/09/2007, o imóvel localizado na Av. Pedro II, n°
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.738 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723775/2012-17
3
1370, na cidade de Barbacena-MG, pelo valor de R$ 625.760,00, à vista. Na
ocasião, pagou, ainda, R$ 15.995,00, a título de ITBI e R$ 1.629,32 de
emolumentos ao Cartório do 3o Ofício de Notas de Barbacena.
Consta, também, no mencionado Relatório Fiscal que ao solicitar o benefício da
Justiça Gratuita, o embargante (ora sujeito passivo) juntou aos autos cópia de sua
DAA do exercício 2011, com rendimentos de apenas R$ 21.500,00 e sem qualquer
menção ao imóvel acima citado, que foi objeto dos embargos, havendo, segundo
entendimento do Juiz, rendimentos incompatíveis com a evolução patrimonial.
3. Termo de Início de Fiscalização Com base nas informações encaminhadas pelo
Poder Judiciário e naquelas disponíveis nos sistemas da RFB, foi levantada a
variação patrimonial do sujeito passivo do ano-calendário de 2007. Em
27/11/2012, foi encaminhado ao domicílio tributário do contribuinte (constante
na base de dados da RFB e em sua última DAA entregue) o Termo de Início de
Fiscalização, levando ao seu conhecimento o documento denominado Apuração
do Fluxo de Caixa do ano de 2007, com discriminação mensal das
origens/rendimentos e das aplicações/despesas, que demonstrou a existência de
variação patrimonial a descoberto nos meses de setembro e dezembro. Foi
solicitada sua manifestação por escrito em relação aos valores apurados, para
conferência, correção ou complementação de valores e datas, sempre
corroborada pela documentação pertinente. A correspondência foi devolvida
pelos correios com a informação de que não existe o número indicado.
4. Variação Patrimonial Explicita, ainda, o mencionado Relatório Fiscal que a
apuração de variação patrimonial é uma forma indireta de se detectar omissão de
rendimentos, pois a ela se chega a partir da comparação entre os gastos
realizados pelo contribuinte e os recursos disponíveis para tanto (aplicações
financeiras, rendimentos tributáveis, isentos, não tributáveis ou tributáveis
exclusivamente na fonte) dentro do período mensal de apuração. O objetivo é
verificar se as aplicações/despesas superam as origens/recursos, com a
consequente presunção de omissão de rendimentos. O resultado consta na
planilha denominada Apuração de Fluxo de Caixa do ano de 2007, em anexo.
A Autoridade Fiscal informa que na elaboração do demonstrativo não foram
consideradas as despesas cotidianas, tais como alimentação, vestuário,
transporte, lazer, medicamentos e tantas outras que não são informadas nas
declarações de rendimentos, em procedimento que beneficia o sujeito passivo,
resultando sempre em um saldo de recursos maior do que o real.
Como resultado da apuração do fluxo de caixa, foram constatados saldos
negativos nos meses de setembro e dezembro de 2007, nos valores de R$
583.730,34 e R$ 10.983,89, respectivamente, sendo que, nesses períodos, as
aplicações/despesas do sujeito passivo superaram as origens/recursos, sendo
objeto de lançamento de ofício por configurarem acréscimo patrimonial a
descoberto e, consequentemente, omissão de rendimentos suficientes para
suportar as despesas.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.738 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723775/2012-17
4
5. Conclusão Concluído o procedimento de apuração dos ilícitos tributários, a
Declaração de Ajuste Anual do IRPF do ano-calendário 2007, foi alterada pela
fiscalização através do Auto de Infração, com a inclusão dos rendimentos omitidos
e o levantamento do saldo de imposto de renda a pagar, acrescido de multa
proporcional e juros de mora. (fls. 134-135)

Sobreveio o acórdão no 15-43.328, proferido pela 5a Turma da DRJ/SDR, que
entendeu pela improcedência da impugnação, nos termos da ementa abaixo:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. EXCESSO DE APLICAÇÕES SOBRE
ORIGENS.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa
física, apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos
rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou
objeto de tributação definitiva.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
Constatada a ocorrência dolo, fraude ou simulação não se considera homologado
o lançamento e, conseqüentemente, não se considera extinto o crédito tributário,
ainda que haja pagamento antecipado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificada em 29/09/2017 (fl. 148), a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em
01/11/2017 (fls. 150-152) que contém apenas duas páginas, em que reitera genericamente os
fundamentos da impugnação e, especificamente, alega que teria ocorrido a prescrição pois a
compra e venda teria sido realizada em 13/04/2004, conforme contrato apresentado nos autos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Conheço parcialmente do Recurso Voluntário pois entendo que matéria recorrida
genericamente, isto é, com referência à impugnação, mas sem especificar os motivos pelos quais o
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.738 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723775/2012-17
5
acórdão recorrido merece reforma, não merece ser conhecido por ofensa à dialeticidade, nos
termos da ementa abaixo de minha relatoria:

MATÉRIA RECORRIDA GENERICAMENTE.
A matéria recorrida de maneira genérica em tempo e modo próprios não deve ser
conhecida pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos fundamentos da
decisão atacada.
(Acórdão no 2002-008.547; Processo no 10469.722406/2019-11; Conselheiro
Relator Henrique Perlatto Moura; Segunda Turma Extraordinária da Segunda
Seção; Sessão de 23/07/2024, publicado em 19/08/2024)

Assim, deixo de conhecer da reiteração genérica dos termos da impugnação, dado
que tal argumento carece de dialeticidade.
Assim, a lide devolvida a este colegiado diz respeito à possibilidade de se exigir
imposto de renda da Recorrente em decorrência de acréscimo patrimonial a descoberto após ter
sido apurada a aquisição de bem imóvel que, embora a fiscalize impute que seria relativo a fatos
ocorridos em 2007, a Recorrente alega que o fato gerador teria se aperfeiçoado em 2004,
conforme contrato apresentado realizado entre as adjudicantes do bem em processo trabalhista e
a Recorrente no ano calendário 2004 (fls. 81-108). Ocorre que o registro veio a ocorrer em
12/09/2007 (fls. 110-116), data que foi considerada pela fiscalização como marco de aquisição do
direito patrimonial referente ao bem imóvel.
Curioso que neste caso, foi a existência de uma alegação de justiça gratuita nos
Embargos de Terceiro opostos pela Recorrente que motivou o juízo da 1a Vara Cível da Comarca
de Barbacena a oficiar a RFB e MP (fl. 51) pois, como atestou, a Recorrente tinha adquirido um
imóvel de R$ 625.760,00 (fl. 48) e possuía renda declarada anual de R$ 21.500,00 em 2011, o que
seria incompatível com a aquisição realizada.
A este respeito, inclusive, a DRJ esclarece inclusive que a Recorrente apresentou
embargos de terceiros em que esclareceu ter adquirido o direito ao imóvel em 12/09/2007, nos
termos da fundamentação abaixo:

O sujeito passivo afirma que a alienação do imóvel que motivou a autuação
ocorreu em 13/04/2004 (contrato particular de compra e venda), entretanto,
consta na Escritura Pública data divergente, que o imóvel foi alienado em
setembro de 2007 (fls.25 a 31), assim como no livro de Registro de Imóveis (fls. 32
a 37).
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.738 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723775/2012-17
6
Também, apenas para ilustrar, citamos os Embargos de Terceiros, cuja cópia foi
acostada ao Auto de Infração ora questionado, distribuído por dependência ao
processo no 0056.01.001932-3, o sujeito passivo (na qualidade de embargante),
por seus advogados, afirma o seguinte (fls. 16 a 23):
“O embargante é senhor e legítimo possuidor de um imóvel comercial e
industrial e seu respectivo terreno localizado na Av. D. Pedro II, n° 1370,
Bairro Passarinhos, nesta cidade e comarca, correspondente aos lotes
1,2,3,4,5 e 27 do quarteirão n° 229, plano diretor desta cidade de
Barbacena, com área de 2.160,00 m2 confrontando com ruas projetadas,
devidamente registrado no 1o CRI, desta comarca, no livro n° 2, as fls.
30.120, sob a matrícula n° 30.120, adquirido de.........
O Embargante adquiriu o dito imóvel aos 12 dias do mês de setembro do
ano de 2007 e recebeu a escritura definitiva de compra e venda lavrada no
Cartório do 3o Oficio de Notas desta cidade, livro 0144, folhas135/136, ou
seja, anteriormente à efetivação do auto de penhora que ora grava o
referido imóvel.”
Desta forma, a operação de compra e venda ocorreu em 12/09/2007, conforme
consta na escritura pública (fls. 25 a 31), bem como a inscrição no registro de
imóveis (fls. 32 a 37), visto que não existe nos autos qualquer prova que tenha o
condão de desconstituí-la.

Importa esclarecer que, a despeito de o contrato apresentado ser datado de
13/04/2004 (fl. 95) e que os pagamentos seriam realizados nos anos de 2004 e 2005, como alega a
própria Recorrente nos Embargos de Terceiro opostos contra atos de adjudicação praticados em
seu desfavor, esta teria adquirido o dito imóvel apenas em 12/09/2007.
É importante destacar que, para fins civis, importa a data do registro para aquisição
da propriedade, embora nos casos de acréscimo patrimonial a descoberto, o registro é uma
presunção que se opera em desfavor da parte com relação à aplicação de valores omitidos, de
modo que, demonstrado o consumo, presume-se que houve renda naquele período para lastrear
o acréscimo.
Por isso, entendo que a constatação lastreada na ação ajuizada pela Recorrente,
somada à ausência de comprovação de que os pagamentos teriam sido realizados em momento
anterior seria prova suficiente para incluir este bem na listagem de consumo para fins de
lançamento de APD.
Isso, pois existem duas outras evidências neste caso que merecem ser consideradas,
quais sejam que há um contrato datado de 2004 que prevê o pagamento de 12 parcelas que se
findam em 2005, além de existir o registro, em que as condições de preço e pagamento são
reduzidas a termo.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.738 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723775/2012-17
7
No ato do registro, constou a informação de que o valor de R$ 625.760,00 teria sido
quitado “à vista” (fl. 29), o que infirma todo o arrazoado da Recorrente de que a operação teria
ocorrido em momento anterior e confirma a conclusão adotada pela DRJ de que a integralidade da
aplicação teria ocorrido no ano calendário 2007.
Assim, tenho que os documentos apresentados não são capazes de alterar o
resultado do julgamento de piso, o que leva à improcedência do Recurso Voluntário.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, deixando
de conhecer das questões recorridas genericamente e, na parte conhecida, negar provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 183
DF CARF MF
Original